Tribunal: STF
Processo: RE 125528
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-03-31
Data de publicação: 1992-03-31

Ementa:
ARTIGO   47   DO   ATO   DAS   DISPOSIÇÕES   CONSTITUCIONAIS
TRANSITORIAS. ISENÇÃO DA CORREÇÃO  MONETÁRIA  AOS  MICRO  E  PEQUENOS
EMPRESARIOS OU SEUS ESTABELECIMENTOS.
         Embora o recurso extraordinário alegue  maltrato  ao  artigo
47  do  ADCT,  a  inteligencia  de  tal   preceito   --   única   que
possibilitaria o exame do apelo  --  não  foi  discutida  no  julgado
recorrido,   que   não   ultrapassou    os    lindes    do    direito
infraconstitucional.
         Recurso extraordinário não conhecido.